Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726405-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESTRELA BENTES SIMOES APELADO: ESTRELA BENTES SIMOES, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada pela ora apelante ESTRELA BENTES SIMÕES contra o BANCO DO BRASIL S/A, fundado na utilização do seu cartão de crédito mediante fraude. O caso se trata do popular golpe da falsa central telefônica, sendo que, diante dos indícios de eventual ação criminosa, a autora teria comunicado o Banco via chat do aplicativo da instituição, sendo que a atendente não teria adotado providência concreta. Posteriormente, duas compras teriam sido efetivadas no cartão de crédito da autora: uma de R$9.232,22, e outra no valor de R$44.132,22, ambas contestadas. Ao analisar o caso, o d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a culpa concorrente do banco, mas condenando a autora em arcar com a metade do valor, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, in verbis (ID 70284266 - Pág. 7): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da petição inicial apenas para declarar a inexistência de parte da dívida cobrada pela requerida, em face da autora, decorrente do golpe de que vítima a requerente, reconhecendo como existente, tão somente, débito no importe de R$ 22.066,11 (vinte e dois mil, sessenta e seis reais e onze centavos). Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, a parte autora arcará com 50% e a parte ré com 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Intimo a parte autora para apresentar dados bancários para fins de liberação da quantia penhorada em conta bancária da parte ré. Após, independentemente do trânsito em julgado, expeça-se alvará de transferência eletrônico da quantia de R$ 22.066,11 (vinte e dois mil, sessenta e seis reais e onze centavos), em favor da requerente. Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos formulados pelas partes, dê baixa e arquivem-se, recolhidas as custas devidas”. Inconformados, apelam as partes. Em sua apelação de ID 70284278, a autora reitera que após suspeita de fraude “buscou auxílio do Banco do Brasil através de um atendimento iniciado às 15:25 do dia 31/05/2024, a atendente de nome Erika, ao ser questionada a respeito do fato ocorrido (acesso ao site do Banco para tratar de pontos Livelo), respondeu que se trata de um programa de relacionamento utilizado em parceria com o Banco do Brasil (...) a ação criminosa poderia ter sido interrompida naquela conversa da apelante com a funcionária do Banco do Brasil, pois ela acionou o atendimento pelo chat, conforme dito acima, às 15:25, e as duas operações fraudulentas mediante uso do cartão de crédito da apelante ocorreram somente às 18:04 e às 19:17, ou seja, com intervalo de 2h30min e 3h30min entre o chamado no chat e o ato criminoso”. (ID 70284278 - Pág. 4) Reforça que a “operadora de cartão envia mensagens de alerta pedindo confirmações em valores acima dos praticados usualmente pelos seus clientes, cancelando ou bloqueando o cartão imediatamente, todavia não foi o que ocorreu no presente caso”, havendo sido autorizada a compra nos vultosos valores de R$9.232,22, e outra no valor de R$44.132,22. Pede a antecipação da tutela recursal “uma vez atendidos os requisitos previstos em lei, quais sejam, mostra-se devida a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para que seja suspensa a cobrança do valor de R$ 22.066,11 (vinte e dois mil, sessenta e seis reais e onze centavos) e seus respectivos consectários legais, bem como se abstenha de inscrever o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito e de impedir a movimentação de sua conta bancária, até que haja o julgamento de mérito do presente recurso de apelação”, bem como se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000, 00 (dez mil reais). Preparo no ID 70284280. É o relato do necessário. DECIDO. Ab initio, verifica-se que houve a revogação da tutela provisória então concedida (ID 70284245), o que, em tese, atrairia a exegese do art. 1.012, §1o, V, do CPC, no sentido do recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Logo, passo a análise do pedido de tutela recursal. É cediço que a concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Pois bem. Ao analisar o arcabouço fático da lide, verifica-se que há fortes indícios de que houve a indevida utilização dos cartões de crédito da autora por terceiro falsário mediante uso da senha, que por meio ardil, teria sido informada pela própria recorrente no popular golpe da falsa central bancária. Tal fato isoladamente poderia conduzir a exclusão total da responsabilidade da instituição financeira; porém, há indícios de que antes mesmo do lançamento do vultoso valor das compras, a autora veio a contactar a central do banco via chat de atendimento, momento em que a ação criminosa poderia ter sido elidida. Todavia, a princípio, a atendente não envidou maiores esforços e, posteriormente, quase 03 (três) horas desse contato, houve o lançamento dos vultosos valores sem contato da central de segurança do cartão de crédito, mesmo diante do fato de que os valores lançados fogem ao padrão de uso do cartão de crédito pela apelante, que apresenta consumo mensal médio em torno de dois mil e oitocentos reais e três mil e quinhentos reais. Logo, em tese, em vista de um lançamento de mais de dez vezes o consumo médio histórico seria ao menos de levantar suspeita do setor de segurança da instituição financeira, bloqueando a compensação do título pago até a confirmação pelo cliente/consumidor. Esse fato, inclusive, foi abordado por esta Corte Fracionária em sede de julgamento do Agravo de Instrumento no 0727497-39.2024.8.07.0000, oportunidade em que se proferiu o Acórdão no 1921211, cuja ementa reproduz-se a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA. DESPESA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. COMPRA CONTESTADA. SUSPEITA DE FRAUDE. OPERAÇÕES ENCADEADAS EM VALORES DISSONANTES AO SEU PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO PERSEGUIDO PELA RECORRENTE. PRESENÇA DO FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Em vista de um lançamento de mais de dez vezes o consumo médio histórico seria ao menos de levantar suspeita do setor de segurança da instituição financeira, bloqueando a compensação do título pago até a confirmação pelo cliente/consumidor. Neste contexto, nesta cognição primeira, fazendo uma interpretação em prol do consumidor, parte vulnerável nesta situação de fato, inclusive, observando se tratar de pessoa com 59 anos de idade, vislumbra-se a probabilidade do direito. 3. O perigo de dano é igualmente verificado pelos desdobramentos inerentes a mora, inclusive, com a imediata cobrança de juros do cartão de crédito, sabidamente, bastante de índices elevados, levando a dívida a valores exorbitantes. 4. A medida pleiteada é plenamente reversível, inclusive porque, ao final da demanda, caso a agravante não logre êxito na sua pretensão, poderá ser cobrada pelo agravado no valor integral, bem como dos respectivos consectários da mora. 5. Recurso provido para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança no cartão de crédito da recorrente”. (Acórdão 1921211, 0727497-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) Quanto ao mais, verifica-se o perigo de dano, consubstanciado no relançamento do débito no cartão de crédito e possível restrição creditícia. Portanto, em tese, há relevante fundamentação, assim como elevada é a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a suspensão da cobrança do valor descrito na sentença de R$ 22.066,11 (vinte e dois mil, sessenta e seis reais e onze centavos) e seus respectivos consectários legais, bem como para se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e de impedir a movimentação de sua conta bancária com base no débito ora discutido, até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator